Tribunal: TJBA
Processo: 8079002-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079002-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARLOS NEVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADES DE RECUPERAÇÃO. RETORNO AO TRABALHO EM FUNÇÃO DISTINTA. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. REQUISITOS DO ART. 47, II, DA LEI Nº 8.213/91 PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento das mensalidades de recuperação, formulado em ação previdenciária ajuizada por segurado cuja aposentadoria por incapacidade permanente foi cessada após mais de doze anos de percepção do benefício. A autarquia sustenta que o retorno voluntário ao trabalho impede a concessão das parcelas previstas no art. 47 da Lei nº 8.213/91, por força do art. 46 da mesma norma.
II. Questão em discussão:
2.

A controvérsia reside em saber se o retorno ao trabalho, após longa percepção do benefício e em função distinta, impede ou autoriza o pagamento das mensalidades de recuperação previstas no art. 47, II, da Lei nº 8.213/91, diante da alegação de retorno voluntário do segurado à atividade laboral.

III. Razões de decidir
:
3. O art. 46 da Lei nº 8.213/91 prevê a cessação automática da aposentadoria por invalidez no caso de retorno voluntário ao trabalho.

4. Contudo, restou comprovado nos autos que a cessação do benefício se deu por iniciativa do INSS, após realização de perícia administrativa, não havendo demonstração de pedido voluntário do segurado.

5. A retomada da atividade profissional ocorreu em função diversa daquela anteriormente exercida, configurando hipótese de recuperação parcial e tardia da capacidade laboral.

6. Nessas condições, incide o art. 47, II, da Lei nº 8.213/91, que assegura ao segurado o direito ao recebimento escalonado da aposentadoria por invalidez, pelo prazo máximo de dezoito meses, mesmo com retorno à atividade.
7. A tese da autarquia ignora a finalidade protetiva da norma, que visa resguardar a subsistência do segurado durante o processo de reinserção no mercado de trabalho, especialmente após longos períodos de afastamento.

IV. Dispositivo e tese
:
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A cessação da aposentadoria por incapacidade permanente com base em perícia administrativa e o retorno do segurado a atividade distinta daquela anteriormente exercida configuram hipótese de recuperação parcial e tardia da capacidade laboral. 2. Nessas hipóteses, é devida a concessão das mensalidades de recuperação, conforme art. 47, II, da Lei nº 8.213/91, mesmo com o retorno do segurado ao trabalho."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº
8079002-98.2019.8.05.0001
, em que figuram como
apelante
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e
apelado

JOSE CARLOS NEVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.